Tribunal: STM
Processo: 7000575-56.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. INTERPOSIÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL E ESTRANHO À COMPETÊNCIA DO STM. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A interposição de Recurso Especial contra acórdão proferido pelo Plenário do Superior Tribunal Militar consubstancia recurso manifestamente incabível e estranho à competência desta Corte Superior Castrense, ex vi do art. 105, inciso III, da Constituição Federal de 1988 e do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM. Precedente do STM. Em igualdade ao Superior Tribunal de Justiça, este STM também integra o Poder Judiciário com status de Tribunal Superior e exerce o mumus jurisdicional na qualidade de última instância da Justiça Militar da União. O não conhecimento de Recurso Especial, por esta Corte Castrense, em virtude da ausência de previsão constitucional ou legal, não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000575-56.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: GABRIEL ASSIS SERRA SILVA
ADVOGADO(A): BERLINQUE ANTÔNIO MONTEIRO CANTELMO (OAB MG182068)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO 3º SGT DA
AERONÁUTICA GABRIEL ASSIS SERRA SILVA, MANTENDO INALTERADA A
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE STM, QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000544-
70.2023.7.00.0000/MG, POR SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL, À LUZ DO
ART.13, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DO STM. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000575-56.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: GABRIEL ASSIS SERRA SILVA
ADVOGADO(A): BERLINQUE ANTÔNIO MONTEIRO CANTELMO (OAB MG182068)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.

INTERPOSIÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL E ESTRANHO À COMPETÊNCIA DO
STM. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A interposição de Recurso Especial contra acórdão proferido pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar consubstancia recurso manifestamente incabível e
estranho à competência desta Corte Superior Castrense, ex vi do art. 105, inciso
III, da Constituição Federal de 1988 e do art. 13, inciso V, do Regimento
Interno do STM. Precedente do STM.
Em igualdade ao Superior Tribunal de Justiça, este STM também integra o
Poder Judiciário com status de Tribunal Superior e exerce
o mumus jurisdicional na qualidade de última instância da Justiça Militar da
União.
O não conhecimento de Recurso Especial, por esta Corte Castrense, em virtude
da ausência de previsão constitucional ou legal, não viola o princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição
Federal de 1988.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela defesa
constituída do 3º Sgt da Aeronáutica GABRIEL ASSIS SERRA SILVA, mantendo inalterada
a decisão desta presidência deste STM, que não conheceu do recurso especial interposto nos
autos da Apelação nº 7000544-70.2023.7.00.0000/MG, por ser manifestamente incabível, à
luz do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM.
Brasília, 24 de outubro de 2024.
7000575-56.2024.7.00.0000
40001365882 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do 3º Sgt da
Aeronáutica GABRIEL ASSIS SERRA SILVA, contra a Decisão da Presidência desta Corte
Castrense que não conheceu do Recurso Especial interposto nos autos da Apelação (AP) nº
7000544-70.2023.7.000000, por ser manifestamente incabível, à luz do art. 13, inciso V, do
Regimento Interno do STM (evento 75 da AP).
Os autos noticiam que o agravante foi denunciado pela prática, em tese,
do crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM).
Em 20 de abril de 2023, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000007-
85.2022.7.04.0004, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 4ª
CJM, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade das provas pela quebra de dados
telefônicos, por ausência de fundamento legal, e, no mérito, julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na exordial acusatória, para condenar o Agravante à pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM, com o
regime inicial aberto e com o direito de apelar em liberdade (evento da 246 da APM).
Irresignados, o Parquet das Armas e a Defesa constituída pelo 3º
Sgt Aer GABRIEL ASSIS SERRA SILVA interpuseram recursos de Apelação (AP),
autuados sob o nº 7000544-70.2023.7.00.0000/MG (eventos 251 e 252 da APM).
Em sessão de julgamento realizada em 23 de maio de 2024, esta Corte
Castrense, por unanimidade, em virtude da ausência de amparo legal, rejeitou as duas
preliminares suscitadas pela Defesa, quais sejam, a de nulidade do feito, em razão de quebra
supostamente ilegal de sigilo de dados telemáticos, e a de nulidade da sentença, por ausência
de fundamentação nos votos dos juízes integrantes do Colegiado a quo. No mérito, por
unanimidade, negou provimento aos Apelos defensivo e ministerial, mantendo íntegra a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 63 da AP).
Inconformada,
a
Defesa
constituída
do
Agravante
interpôs,
concomitantemente, Recurso Especial e Recurso Extraordinário (eventos 71 e 72 da AP).
Em Decisão proferida em 9 de agosto de 2024, a Presidência desta Corte não
conheceu do Recurso Especial defensivo, por ser manifestamente incabível, à luz do art. 13,
inciso V, do Regimento Interno do STM (evento 75 da AP).
A Defesa foi intimada da referida Decisão em 23 de agosto de 2024 e interpôs o
presente Agravo Interno no dia 29 de agosto de 2024 (eventos 78, 82 e 83 da AP).
Em suas razões recursais (evento 1), pontua que "[...] ao não conhecer do
Recurso Especial, a decisão recorrida impede a análise de temas relevantes e fere o princípio
da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.".
Aduz que:
7000575-56.2024.7.00.0000
40001365882 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"A Defesa reconhece que o pedido de remessa do Recurso Especial ao STJ foi um erro
material. Não se pretendia questionar a competência do STM, mas sim assegurar a apreciação
do recurso pelo próprio Tribunal Castrense, observando os princípios da celeridade e da
economicidade processual.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial, a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nesse
sentido, a apreciação do Recurso Especial diretamente pelo STM é medida que se impõe,
evitando-se remessas desnecessárias e assegurando a eficiência do Judiciário.
O erro material mencionado não afasta a necessidade de julgamento do Recurso Especial
interposto, uma vez que os prazos para sua interposição, tanto no STM quanto no STJ, são os
mesmos. A manutenção da decisão recorrida, que não conheceu do recurso, prolongaria
desnecessariamente o trâmite processual, ferindo os princípios da celeridade e da economia
processual, previstos no art. 4º do Código de Processo Civil.".
Conclui seu arrazoado afirmando que a apreciação do Recurso Especial por este
Tribunal "[...] é imperativa para garantir a eficiência e justiça do processo".
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pela
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA (evento 9), manifestou-se pelo
conhecimento e, no mérito, pela rejeição do presente Agravo Interno.
Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte
Decisão da Presidência deste STM, que não conheceu do Recurso Especial interposto nos
autos da Apelação nº 7000544-70.2023.7.00.0000/MG, por ser manifestamente incabível, à
luz do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
saber:
"Trata-se de Recurso Especial interposto pela Defesa constituída do 3º Sgt da
Aeronáutica GABRIEL ASSIS SERRA SILVA, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea 'a', da Constituição Federal de 1988, contra o Acórdão proferido pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar, publicado em 10 de junho de 2024 (evento 65).
7000575-56.2024.7.00.0000
40001365882 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sessão de julgamento realizada no dia 23 de maio de 2024 (evento 29), o Plenário desta
Corte Castrense, por unanimidade, em virtude da ausência de amparo legal, rejeitou as duas
preliminares suscitadas pela defesa: uma, de nulidade do feito, em razão de quebra ilegal de
sigilo de dados telemáticos e, a outra, de nulidade da sentença, por ausência de
fundamentação nos votos dos juízes integrantes do colegiado. No mérito, também por
unanimidade, negou provimento aos apelos defensivo e ministerial, para manter, na íntegra,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Intimada do Decisum em 20 de junho de 2024, a Defesa constituída interpôs, em 26 de junho
de 2024, o presente Recurso Especial (eventos 70 e 71).
Em suas Razões recursais, a Defesa requer a remessa dos presentes autos ao Egrégio Superior
Tribunal de Justiça. Conclui seu arrazoado pugnando:
'[...] seja dado integral provimento ao presente Recurso Especial, determinando-se a
reforma do acórdão exarado pelo E. Superior Tribunal Militar, ante a clara violação
dos artigos 157, caput e § 1º, art. 155, ambos do Código de Processo Penal; artigo 500
do Código de Processo Penal Militar; artigo 11 do Código de Processo Civil; artigos
2º, I, 4º e 5º, todos da Lei 9.296/96; e Resolução 59 do CNJ.'.
Em que pesem os argumentos da combativa Defesa, o presente Recurso Especial, ictu
oculi, não encontra guarida nas hipóteses de cabimento previstas no ordenamento jurídico
pátrio.
No caso sob testilha, ressalta-se que o juízo de admissibilidade de Recurso Especial para
reformar Acórdão desta Corte não se amolda às atribuições desta Presidência, à teor dos arts.
6 e 36 do Regimento Interno do STM, tratando-se portanto de recurso manifestamente
incabível e estranho à competência deste Tribunal.
Conforme o inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988 é evidente quanto ao não
cabimento de Recurso Especial contra acórdãos de Tribunais Superiores. Transcrevo, a
seguir:
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
[...]
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e
Territórios, quando a decisão recorrida: [...].(Grifo nosso.)
Em igualdade ao Superior Tribunal de Justiça, esta Corte Castrense também integra o Poder
Judiciário com status de Tribunal Superior e exerce o mumus jurisdicional na qualidade de
última instância da Justiça Militar da União.
Nesse compasso, ambas as Cortes encontram-se em idêntico grau de hierarquia
constitucional, razão pela qual não é razoável que uma decisão proferida pelo STM
seja reapreciada pelo STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso Especial defensivo, por
ser manifestamente incabível, à luz do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM.".
Nesse sentido, cito como precedente o Agravo Interno nº 7000666-
59.2018.7.00.0000
1, de relatoria do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, in
verbis:
7000575-56.2024.7.00.0000
40001365882 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"DEFESA. AGRAVO INTERNO. REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REJEITADO.
DECISÃO MANTIDA.
Embargos de Declaração opostos contra Decisão monocrática que negou seguimento de
Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça contra acórdão do Superior Tribunal
Militar, por ser manifestamente incabível. Aplicação do princípio da fungibilidade para
converter os aclaratórios em Agravo Interno.
O artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, não prevê a competência do Superior
Tribunal de Justiça para julgar Recurso Especial interposto contra julgados do Superior
Tribunal Militar, tampouco há qualquer dispositivo constitucional e legal que autorize tal
interpretação.
Agravo interno rejeitado. Decisão unânime.". (Nossos grifos.)
Alusivo à tese defensiva de violação ao princípio da inafastabilidade da
jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, melhor sorte
não socorre o recorrente, uma vez que não há previsão constitucional ou legal de competência
do STM para apreciação de Recurso Especial.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída do 3º Sgt da Aeronáutica GABRIEL
ASSIS SERRA SILVA, mantendo inalterada a Decisão da Presidência deste STM, que não
conheceu do Recurso Especial interposto nos autos da Apelação nº 7000544-
70.2023.7.00.0000/MG, por ser manifestamente incabível, à luz do art.13, inciso V, do
Regimento Interno do STM.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365882v17 e do código CRC 0ba8438a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 13/11/2024, às 17:36:45
1. Publicado no Dje em 24/10/2018.
7000575-56.2024.7.00.0000
40001365882 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR